Tribunal: TJSP
Processo: 2167512-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - USO INDEVIDO DE MARCA – PEDIDO DE PENHORA DE 20% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO – Decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte proventos, ao argumento de que o salário é absolutamente impenhorável – Provimento do recurso – STJ tem decidido que pela possibilidade de descontos em folha de pagamento ou na conta corrente na qual

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - USO INDEVIDO DE MARCA – PEDIDO DE PENHORA DE 20% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO – Decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte proventos, ao argumento de que o salário é absolutamente impenhorável – Provimento do recurso – STJ tem decidido que pela possibilidade de descontos em folha de pagamento ou na conta corrente na qual são creditados os proventos recebidos pelo titular, devendo, contudo, ser limitados a 30% do total dos rendimentos auferidos - Questão ligada a direitos sociais, de natureza alimentar, uma vez que concernentes aos ganhos mensais do trabalhador e do aposentado, que estão amparados no art. 7o, X, da CF e art. 833, IV, do CPC – Pedido de penhora até o patamar de 20% que se mostra razoável – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.